Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-60.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
*Ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente o feito, declarando inexigíveis os valores relativos às operações questionadas e julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais – Operações decorrentes do chamado 'golpe do motoboy' – Responsabilidade do réu caracterizada – Inocorrência de situação que

Ementa:
*Ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais – Sentença que julgou parcialmente procedente o feito, declarando inexigíveis os valores relativos às operações questionadas e julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais – Operações decorrentes do chamado 'golpe do motoboy' – Responsabilidade do réu caracterizada – Inocorrência de situação que justifique reconhecimento da existência de dano moral indenizável – Hipótese de manutenção íntegra do julgado – Recursos desprovidos.*